Tribunal: TJDFT
Processo: 0750612-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750612-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERLLA KATYANNY SOARES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cirurgia Bariátrica – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. A parte agravante não juntou preparo, tampouco requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, considerando o pedido formulado na origem, dispenso a parte agravante do recolhimento do preparo recursal até que sobrevenha Decisão do Juízo de origem sobre o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, considerando a necessidade de dilação probatória na origem. Nesse sentido, é o entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravante, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1715102, 07078067320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A agravante comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e informa que necessitou submeter-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. O pedido, contudo, negado pela operadora de saúde em virtude da suspeita de fraude. 4. Apesar de a agravante declarar que agiu com boa-fé e prestou informações contratuais fidedignas sobre o seu estado de saúde, tanto no momento da contratação quanto na ocasião em que solicitou autorização para a cirurgia bariátrica (relatório médico), essas questões necessitam de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Enquanto não for possível dirimir a controvérsia em sede de juízo de cognição exauriente, observando o devido processo legal, é prudente preservar a determinação constante na decisão recorrida, para garantir a incidência adequada das normas pertinentes ao caso concreto e evitar situação danosa de difícil reparação. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1362848, 07182998020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021.) Demais, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível à agravante. Ressalto que o caso se refere a cirurgia eletiva, não há nos autos provas que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator